Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Curadoria especial. Revelia. Gratuidade de justiça indeferida. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Recurso conhecido e desprovido.
1. A atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não tem o condão de conferir ao réu revel citado por edital, a benesse da assistência judiciária gratuita, e não há nos autos declaração de hipossuficiência do assistido, a qual não se presume, razão pela qual inviável o deferimento da gratuidade de justiça.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o requerido ao pagamento de alimentos definitivos à requerente, em valor equivalentea 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença.
IV. Razões de decidir
4. Em ação de alimentos, cabe ao alimentante o ônus de provar a impossibilidade de custear a verba alimentar, sem comprometer o próprio sustento, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso tendo em vista a revelia decretada.
5. Revela-se inviável a conclusão de que o valor determinado superaria as possibilidades de contribuição do apelante, especialmente porque o montante estipulado não representa excesso ou disparidade com aqueles que são usualmente fixados em casos semelhantes, sem contar que é inferior à metade dos gastos indicados da menor.
V. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806496, 07094808420228070012, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.